Tribunal: TJDFT
Processo: 0726269-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO SCPC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplica-se à espécie as disposições do CDC, haja vista que caracterizado o autor como consumidor conforme art. 2o, enquanto o réu se encaixa no conceito de fornecedor, conforme dispõe o seu art. 3o. 2. O consumidor não havendo contratado cartão de crédito com a ré, teve os dados pessoais inscritos na Serasa, em razão de não pagamento, de que somente veio a saber ao tentar efetuar contrato de financiamento de imóvel.
3. Não desfigura o ato ilícito a conduta perpetrada por terceiros causadora de danos ao consumidor, porquanto tal situação caracteriza o fortuito interno, que, segundo a Súmula 479 do STJ, gera o dever de a instituição financeira indenizá-los.
4. O dano moral restou demonstrado, no caso, tendo em vista que o réu inscreveu o nome e dados do autor em cadastro negativo de inadimplentes, o que, por si só, é suficiente para constituir ofensa a direito da personalidade, independente da demonstração efetiva, porquanto se trata de dano in re ipsa.
5. O quantum arbitrado a título de danos morais, na espécie, afigura-se razoável, porquanto fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em conta os padrões criados pela jurisprudência e doutrina para tanto,
6. Apelação conhecida e desprovida.